Tribunal: TCU
Processo: 029.203/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nos serviços de transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade nos municípios de Cajari/MA e de Bom Jardim/MA, com o objetivo de verificar a qualidade e a regularidade dos serviços de transporte escolar oferecidos por prefeituras do Estado do Maranhão, em atendimento a deliberação constante no Despacho de 19/07/2016 (TC Processo 020.787/2016-2 ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Sandy Karolinne Cutrim Santos, Lidiane Leite da Silva e Malrinete dos Santos Matos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do §3o do artigo 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa de Joel Dourado Franco; 9.3. aplicar aos responsáveis, com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multas individuais nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa (R$) Sandy Karolinne Cutrim Santos 10.000,00 Joel Dourado Franco 40.000,00 Lidiane Leite da Silva 60.000,00 Malrinete dos Santos Matos 60.000,00 9.4. determinar ao Município de Cajari/MA que, no prazo de 60 (sessenta) dias, demonstre, mediante documentos comprobatórios, as providências adotadas para correção das seguintes irregularidades verificadas na prestação dos serviços de transporte escolar: 9.4.1. ônibus escolares em condições precárias de trafegabilidade, em decorrência de: a) falta de asseio nas dependências internas dos veículos, b) necessidade de reparos nas instalações, c) não funcionamento de várias lâmpadas obrigatórias, d) ausência de equipamentos necessários, e) não funcionamento do elevador para cadeirantes, e) utilização de pneus lisos, f) ausência de manutenção preventiva dos veículos; 9.4.2. licenciamento irregular e desatualizado dos veículos terrestres; 9.4.3. ausência de autorização do Detran/MA para que os veículos sejam utilizados no transporte escolar; 9.4.4. ociosidade e inoperância de ônibus escolares por falta de reparos; 9.4.5. lancha que presta serviço na rota Sede/Povoado Porto dos Coelhos em condições precárias de navegação, em razão de: a) ausência de lâmpadas de navegação obrigatórias, b) quantidade insuficiente de salva-vidas, c) possibilidade de contato dos passageiros com partes móveis e de alta temperatura do motor, d) exposição dos usuários aos gases de exaustão, e) contato direto dos usuários com o casco da embarcação; 9.4.6. repetidos casos de paralisação dos serviços em razão de falta de combustível; 9.4.7. ausência de monitor nos ônibus durante certo período; 9.4.8. ausência de treinamento e capacitação dos profissionais que trabalham diretamente com o transporte escolar; 9.4.9. utilização dos ônibus escolares em outros fins que não o de transporte de alunos para atividades curriculares e extracurriculares, conforme informações dos alunos, de pais de alunos e de munícipes; 9.4.10. não prestação de serviço de transporte diário da lancha que faz a rota para o povoado Boa Vista; 9.4.11. lotação dos veículos acima da permitida pelo fabricante; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Ministério Público do Estado do Maranhão, ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, às Câmaras de Vereadores e aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb dos Municípios de Cajari e Bom Jardim, no Estado do Maranhão, para que adotem as providências que entenderem pertinentes; 9.6. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que até o encerramento dos trabalhos de auditoria estavam pendentes de análise as prestações de contas do recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar dos municípios de Cajari e Bom Jardim, referentes aos exercícios de 2015 e 2016;